Tribunal: TJDFT
Processo: 0741866-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0741866-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: DARLEIDE SILVA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado por DARLEIDE SILVA DE OLIVEIRA em desfavor da agravante, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Em suas razões recursais, a executada agravante sustenta, em apertada síntese, a impossibilidade da incidência de multa (art. 523, §1o, do CPC) e de honorários advocatícios sobre as astreintes, defendendo que, caso incida, ocorreria condenação bis in idem. Colaciona julgados do c. STJ em amparo à sua tese, e discorre sobre a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Ao final, requer que o presente recurso seja conhecido e provido, com a concessão de efeito suspensivo, para que seja reformada a decisão agravada, a fim de afastar o pagamento de multa e honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC. Preparo nos ID 42077673. É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Na hipótese em comento, verifica-se a ausência dos requisitos autorizadores da concessão da antecipação de tutela recursal. Não vislumbro, prima face, a probabilidade do provimento recursal, uma vez que o tema agitado é controvertido, bem como que a parte recorrente limitou-se a mencionar precedente não vinculante do c. STJ em suporte à sua argumentação, sem demonstrar a alta possibilidade de provimento do agravo. Ademais, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo órgão colegiado revela-se medida mais adequada. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. À exequente para apresentar contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de dezembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora